Tribunal: TJMT
Processo: 1004336-81.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004336-81.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Erro de Procedimento, Liminar, Erro Médico]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), CELISIA GOMES DA SILVA - CPF: 477.395.501-59 (AGRAVADO), WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA - CPF: 017.667.781-00 (ADVOGADO), 20/20 SERVICOS MEDICOS S/S - CNPJ: 01.862.347/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DEFERIDA NOS TERMOS DO ART. 373, 1º DO CPC/15

– HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DA PARTE AUTORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O Código de Processo Civil prevê a inversão do ônus da prova, que poderá ser concedida não apenas nos casos previstos em leis especiais (como o CDC), pois o juiz poderá atribuir ônus da prova de modo diverso da regra geral, em razão das peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo probatório ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário. Inteligência do art. 373, § 1º e seguintes.

Não se verifica a plausibilidade do direito substancial invocado a revelar, a relevância da pretensão recursal, uma vez que não se encontra demonstrada a urgência do pleito em questão.

Decisão mantida. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, face a r. decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de barra do Garças/MT que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais nº 1003856-62.2020.8.11.0004, movida por
CELISIA GOMES DA SILVA
, determinou a inversão do ônus da prova.

Sustenta o Agravante que, a decisão de inversão do ônus da prova, não pode gerar situação em que, a desincumbência do encargo pela parte, seja impossível ou excessivamente difícil.

Argumenta que, não restou demonstrada a impossibilidade ou excessiva dificuldade da parte Autora em cumprir o ônus que lhe incumbe, tampouco a maior facilidade de obtenção da prova pelos Réus.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo, e no mérito, requer o provimento do recurso (Id.
121006473).

A antecipação de tutela da pretensão recursal fora indeferida (Id. 121338957).

Apesar de devidamente intimado, o agravado não apresentou contraminuta ao agravo de instrumento (Id. 124949171).

Agravo Interno, requerendo a reconsideração da decisão monocrática, retratando-se e concedendo o efeito ativo ao recurso de agravo de instrumento interposto ID.
126776688
.

Não há contraminuta ao agravo interno.

A douta Procuradoria de Justiça, opina pelo não provimento do agravo de instrumento (Id.
125459693, fl.07).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos, que Celísia Gomes da Silva, fora submetida à cirurgia de catarata em ambos os olhos, em sede de programa realizado pelo Estado de Mato Grosso, denominado “
Caravana da Transformação
”, tendo tal procedimento acarretado danos à sua visão.

Argumentou que após passados 3 (três) meses sua visão piorou, tendo retornado novamente à “Caravana da Transformação”, no município de Barra do Garças/MT, onde foi alegado pelo corpo médico, que deveria aguardar, pois com o tempo sua visão melhoraria.

Inconformada, ajuizou na origem Ação de Indenização por Danos Morais, que

tramita no Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, e considerando a hipossuficiência da autora, beneficiária da Justiça Gratuita, inverteu o ônus da prova, nos termos do art. 373, §1º, do CPC, uma vez que o encargo lhe acarretaria excessiva dificuldade.

O Juízo
a quo
inverteu o ônus da sucumbência, conforme destaco trecho da decisão a seguir:

(...) “
Ocorre que o caso em tela comporta a aplicação da hipótese prevista no art. 373, § 1º, do CPC, que fundado na teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, permite a distribuição do ônus probatório de forma dinâmica.

(...)

No caso em tela, autora revela-se como pessoa hipossuficiente, acometida por grave enfermidade na visão, contando com parcos recursos financeiros, e litiga em face do Estado de Mato Grosso, e pessoa jurídica especializada em serviços médicos.

Resta evidente que os demandados possuem melhor capacidade de cumprir o encargo probatório no sentido de demonstrarem a inexistência do dano e seus consectários, nos termos em que narrados na inicial. Ademais, promove-se a inversão em sede de decisão de saneamento, oportunizando-se aos requeridos a que se desincubam-se do ônus ora imposto.

Neste sentido, inverto o ônus da prova em favor dos requeridos, aos quais será dada oportunidade de manifestação e produção probatório após a realização da prova pericial, nos termos acolhidos na presente decisão
”. (Id. 121006476, fl.05)

Pois bem. O art. 373, I, do Código Processo Civil prevê a possibilidade da inversão do ônus da prova da seguinte forma:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade
ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário,
poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído
”.

Vislumbra-se, portanto, a dinâmica da inversão probatória quando houver a verossimilhança do direito e a inviabilidade da parte em produzir a prova.

Desse modo, essa dinamização só deve ser adotada em casos onde a convicção plena sobre os fatos se mostre inviável em virtude das circunstâncias fáticas que os envolvem, pois, do contrário, haveria uma aparente e desnecessária violação ao valor segurança.

In casu
, ao que parece, não se afigura possível a produção das provas pela Agravada.

Isso porque, para sanar as dúvidas do Juízo
a quo
e responder aos pontos controvertidos da lide, imprescindível, além da perícia médica judicial, a prova do atendimento médico realizado perante a “
Caravana da Transformação
”, bem como dos procedimentos que foram realizados na agravada, de maneira que, tais quesitos, somente podem ser comprovados por meio da juntada do relatório e prontuários médicos, documentos estes que são da responsabilidade da pessoa jurídica 20/20 SERVIÇOS MÉDICOS S/S, prestadora de serviços médicos, e do Ente Público Estadual.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - ESTADO DE MATO GROSSO - RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS DECORRENTE DE ERRO MÉDICO - INVERSÃO DO ÔNUS PROVA - HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DA PARTE AUTORA - PRECEDENTES DO STJ - CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO - PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO INDEMONSTRADA - INDEFERIMENTO - AUSÊNCIA DE ARGUMENTO OU FATO NOVO - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“É dever do juiz assegurar a paridade real, inclusive com a inversão do ônus da prova” (AREsp 1682349/DF).

Ausente qualquer argumento novo apto a demonstrar a presença dos requisitos à atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, mantém-se a decisão indeferitória.

(N.U 1008820-13.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/08/2021, Publicado no DJE 22/09/2021)

Feitas estas considerações, na espécie, não se verifica a plausibilidade do direito substancial invocado a revelar, a relevância da pretensão recursal, uma vez que não se encontra demonstrada a necessidade do pleito em questão.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo incólume a decisão recorrida.

Assim,
JULGO PREJUDICADO
, o recurso de Agravo Interno ID. 90447499, nos termos do inciso III, do art. 932 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022